Tribunal: TJBA
Processo: 8000316-51.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000316-51.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIZA CALIL

Advogado(s)
:
LAURINE DELFINO MARTINS LOPES

AGRAVADO: COSME GONCALVES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
WANDERSON DA ROCHA LEITE, RAFAEL RODRIGUES SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE REGISTRO E PEDIDO LIMINAR. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA LIDE. EXCLUSÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE COMO PARTE INDIVIDUAL. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE. ART. 110 E ART. 75, VII, DO CPC. JURISPRUDENCIA DO STJ NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR O POLO ATIVO DA AÇÃO QUE DEVERÁ SER INTEGRADO PELO ESPÓLIO DE MARIZA CALIL, REPRESENTADO PELA AGRAVANTE NA QUALIDADE DE INVENTARIANTE. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

Ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com obrigação de registro e pedido liminar, ajuizada originariamente por Mariza Calil E ALICE VAZ MACIA em face de Cosme Gonçalves dos Santos, Tânia Maria Santos Gonçalves e Torre Forte Urbanismo e Edificações Ltda., perante o Juízo da Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Prado/BA.

Decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto à litisconsorte ativa Alice Vaz Macia, com base em ilegitimidade ativa, revogou a liminar anteriormente concedida e determinou a suspensão do processo até a habilitação dos herdeiros da falecida Mariza Calil.

Interposição de agravo de instrumento por Alice Vaz Macia, sustentando sua legitimidade para representar o espólio, com base em sua nomeação como inventariante da falecida, conforme decisão judicial da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo.

Indeferimento do pedido de efeito suspensivo e oposição de embargos de declaração. Após manifestação das partes agravadas, o feito foi submetido a julgamento colegiado.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se a agravante possui legitimidade para suceder Mariza Calil no polo ativo da demanda, na qualidade de inventariante do espólio.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 110 do CPC dispõe que, no caso de falecimento da parte, o espólio sucede no polo processual, representado pelo inventariante, conforme também previsto no art. 75, VII, do CPC.

A exclusão da agravante como herdeira individual não afasta sua legitimidade processual na qualidade de inventariante regularmente nomeada e autorizada judicialmente, o que impõe a regularização do polo ativo da demanda com a substituição processual pelo espólio.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o espólio é parte legítima para figurar no polo ativo ou passivo da demanda, representado pelo inventariante até a partilha,. Diante disso, a extinção do feito em relação à agravante, por ilegitimidade ativa, revela-se medida excessiva e deve ser reformada, a fim de permitir o prosseguimento da demanda pelo espólio representado pela inventariante.

III.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada no ponto em que extinguiu o feito em relação a Alice Vaz Macia, determinando a regularização do polo ativo da demanda com a inclusão do Espólio de Mariza Calil, representado pela agravante na qualidade de inventariante.

Tese de julgamento: “O espólio possui legitimidade para suceder a parte falecida no polo ativo da demanda, sendo representado judicialmente pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC. A exclusão da inventariante como parte por ilegitimidade ativa configura vício sanável pela regularização processual”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 75, VII; 110; 485, VI; 313, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 711066/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000316-51.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante ALICE VAZ MACIA e como agravado COSME GONCALVES DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora.

Salvador, .